Tribunal: TJDFT
Processo: 0721103-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DISSONÂNCIA COM O TÍTULO. VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem omissão e, menos ainda, contradição.
2. Quanto ao prequestionamento explícito, para fins de recurso extraordinário, relativamente ao art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, no acórdão, em julgamento de agravo de instrumento tirado de decisão prolatada em fase de cumprimento individual de sentença coletiva de reconhecimento do direito ao pagamento de correção monetária relacionada a diferenças administrativas no período de 2009 a 2018, debateu-se, em suma, acerca de dissonância do título judicial transitado em julgado com os parâmetros posteriormente definidos pelo STF para a correção monetária na condenação contra a Fazenda Pública, conforme o Tema 810 da repercussão geral, verificando que o título judicial exequendo apresenta vício de inconstitucionalidade qualificado.
3. Quanto ao recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 CPC estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.